Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042555-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO COENGA - CPF: 551.581.611-00 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

O recorrente sustentou que a taxa pactuada (2,2356% a.m. ou 30,38% a.a.) ultrapassa em 62,68% a média de mercado à época da contratação (novembro/2019), requerendo a limitação aos índices divulgados pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ainda que não excessivamente discrepantes, configura abusividade apta à revisão contratual; (ii) se o contrato de financiamento bancário celebrado sob o Código de Defesa do Consumidor admite o controle judicial da taxa pactuada, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e comprovada a abusividade da cláusula contratual.

A estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica ilegalidade, conforme entendimento sumulado (Súmula 596/STF) e reiterado pela Súmula 382/STJ, tampouco enseja a automática revisão judicial.

A mera superação da média de mercado não configura, isoladamente, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, sendo necessária a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

A taxa contratada, embora superior ao dobro da média, não extrapola de forma desproporcional os parâmetros jurisprudenciais que indicam onerosidade manifesta (uma vez e meia, o dobro ou o triplo), ausente prova técnica de descompasso abusivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta à revisão judicial do contrato, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. 2. Nos contratos bancários regidos pelo CDC, admite-se a revisão de cláusulas contratuais apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a quebra do equilíbrio contratual em desfavor do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Aurélio Coenga em
face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisional que move em desfavor do
Banco Daycoval S.A.
, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a ocorrência de
error in judicando
, alegando que a r. sentença deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos e fáticos que demonstram a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, à qual seria
62,68% superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação

(novembro/2019). Critica à indevida aplicação da Súmula 382/STJ, aduzindo que esta não impede o reconhecimento da abusividade, sobretudo quando há
desvantagem exagerada ao consumidor
, nos termos do art. 51, §1o, do CDC, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS. Destaca a existência de prova pericial técnica indicando a
disparidade entre a taxa contratada (2,2356% a.m. ou 30,38% a.a.) e a taxa média de mercado (1,42% a.m. ou 18,47% a.a.)
, formulando pelo
reconhecimento da abusividade dos juros
e de sua limitação à média do mercado.

Diante disso, formula pela reforma da sentença, para que seja condenado o banco ao pagamento da restituição em dobro e
dano moral.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 319539378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcos Aurélio Coenga
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
Banco Daycoval S.A
, visando a revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, firmado com

Banco Daycoval S.A., sendo a demanda julgada improcedente.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a ocorrência de
error in judicando
, alegando que a r. sentença deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos e fáticos que demonstram a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, à qual seria
62,68% superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação

(novembro/2019). Critica à indevida aplicação da Súmula 382/STJ, aduzindo que esta não impede o reconhecimento da abusividade, sobretudo quando há
desvantagem exagerada ao consumidor
, nos termos do art. 51, §1o, do CDC, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS. Destaca a existência de prova pericial técnica indicando a
disparidade entre a taxa contratada (2,2356% a.m. ou 30,38% a.a.) e a taxa média de mercado (1,42% a.m. ou 18,47% a.a.)
, formulando pelo
reconhecimento da abusividade dos juros
e de sua limitação à média do mercado.

Inconformado, se insurge a apelante em face da sentença
.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Considerando-se a jurisprudência consolidada que admite a utilização de
critérios objetivos estimativos
— tais como a razão de
uma vez e meia
,
o dobro
ou
o triplo
da taxa média de mercado, como parâmetro referencial indicativo de eventual abusividade —, constata-se que a taxa de juros pactuada, conquanto situada em nível superior ao dobro da média então praticada,
não ultrapassa de modo tão acentuado ou desproporcional os limites da razoabilidade
, a ponto de evidenciar, por si só, a configuração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.

É certo que
a simples superação da taxa média de mercado, por si só
,
não autoriza automaticamente o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios. A aferição dessa anomalia contratual exige demonstração concreta de que a parte autora foi
colocada em posição de flagrante vulnerabilidade ou extrema desvantagem, sem respaldo legal ou fático que a justifique
, o que, no caso vertente
,
não restou demonstrado
.

Com efeito, inexiste prova nos autos de que a taxa contratada seja descolada em tal medida dos parâmetros médios de mercado que implique afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais,
não há enunciado de súmula vinculante ou precedente obrigatório
emanado dos Tribunais Superiores que imponha critério rígido e universal para a aferição da abusividade de encargos financeiros dessa natureza, sendo a análise eminentemente
casuística
,
devendo ser feita à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma,
inexistindo demonstração inequívoca de que os juros contratados tenham imposto ônus excessivo ou ilegítimo à parte autora
,
e ausente qualquer elemento probatório que revele a existência de cláusula abusiva ou prática contrária ao ordenamento consumerista,
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido revisional
, por absoluta ausência de fundamento jurídico e fático para sua procedência.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025